Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701414-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CANALIZAÇÃO DE CURSO D’ÁGUA POR MANILHA. DEGRADAÇÃO À VIA DE ACESSO E À QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO. RECONHECIMENTO TÁCITO, MAS INEQUÍVOCO, PELO AUTUADO DE QUE REALIZOU OBRA QUE DEGRADA O MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO QUE AFETA NEGATIVAMENTE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E CAUSA EROSÃO NO LOCAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA ESTABELECIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225 CF/88) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL ACEITÁVEL SOMENTE EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. ATO ILÍCITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTAGEM DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Os comandos normativos postos nos incisos I e XIII do art. 54 da Lei distrital n. 41/89, a qual dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, tipificam como infração ambiental grave construir obra sem licença prévia do órgão ambiental competente ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, bem como o exercício de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem licença do órgão ambiental ou em desacordo com a mesma. 2. Alterado o curso d’água de córrego para local não apropriado, com comprovados efeitos deletérios sobre a natureza e especialmente sobre a área em que feita a canalização de recursos naturais, tais como: escorrimento de água por estrada e erosão, evidente que a intervenção humana assim realizada, e sem prévia autorização do órgão ambiental competente, caracteriza a prática de conduta que viola o interesse público de preservação do meio ambiente saudável. Ato infracional devidamente comprovado por procedimento fiscalizatório hígido. Autuação regular com enquadramento administrativo fundamento nos artigos 48 e 52 da Lei n. 41/1989. Infração ambiental classificada como grave e para a qual legalmente previstas as penalidades de advertência e multa. 3. O ordenamento constitucional vigente conferiu ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si, a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988). 4. Estando as penalidades de advertência e multa por infração ambiental impostas pelo órgão fiscalizador, inseridas dentro do enquadramento legal correspondente ao ato violado, não há como interferir na margem de discricionariedade do mérito administrativo para adaptar a penalidade à vontade da parte, notadamente quando perceptível a proporcionalidade da pena diante da gravidade dos danos ambientais encontrados. 5. Tratando-se de responsabilidade por danos ambientais, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do ato ilícito, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, defendendo sua ilegitimidade para figurar no auto de infração administrativa. Acrescenta que, conforme relatório de vistoria emitido pelo recorrido, a canalização da água que degradou a via de acesso dos moradores foi realizada por uma moradora, por terceiro não vinculado ou associado à recorrente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA, OAB/DF 27.756 (ID 52419056). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não caberia ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Além do mais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005